Tribunal: TJSP
Processo: 2089175-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitação Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava a determinar ao réu (i) a rescisão do contrato de locação do imóvel referido na inicial e (ii) a abstenção de contratar ou renovar a locação que não tenha fim unifamiliar. Pretensão do autor à reforma. Inadmissibilidade. Nesta fase de cognição sumária, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava a determinar ao réu (i) a rescisão do contrato de locação do imóvel referido na inicial e (ii) a abstenção de contratar ou renovar a locação que não tenha fim unifamiliar. Pretensão do autor à reforma. Inadmissibilidade. Nesta fase de cognição sumária, não se observa na legislação municipal vedação à locação para residência estudantil. Lei Municipal no 1.925/86 que, ao prever hipóteses em que o uso residencial fica restrito à habitação unifamiliar, não parece impor o tipo de limitação que pretende a Municipalidade, uma vez que, em princípio, o termo unifamiliar não significa "apenas uma família", mas sim "apenas uma unidade residencial". Precedentes. Proibir a locação do imóvel nos termos pretendidos pelo Município implicaria restrição ao direito de uso de sua propriedade que, prima facie, não encontra amparo legal. Existência de periculum in mora inverso, sendo menos danoso aguardar-se o desfecho final da ação. Decisão mantida. Recurso desprovido.